Tribunal: STF
Processo: ARE 1335977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE MANSA E PACÍFICA. IMPLEMENTO DO LAPSO TEMPORAL. INEXIGÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. TERRAS DEVOLUTAS. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. ONUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Deve ser declarada em favor dos autores a aquisição da propriedade do imóvel rural por usucapião, diante da prova de que ocupam o terreno com ânimo de dono, de forma mansa e pacífica, por periodo superior a trinta anos, cercando a área, construindo casas de morada, curral e exercendo atividades de cultivo e pecuária. Através da prova testemunhal, corroborada por declaração do próprio genitor dos litigantes, ficou demonstrado que o imóvel usucapiendo não se confunde com a área do terreno contiguo, em relação ao qual haveria composse entre os apelantes e os autores, em decorrência de direitos hereditários. Constitui ônus do Estado comprovar que o imóvel que se pretende usucapir se insere no dominio público, não se presumindo a condição de terra devoluta pela inexistência de registro cartorial. Precedentes do STJ”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente